Tribunal: TRF3
Processo: 0008080-24.2014.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
7/283)

0008080-24.2014.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78296

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, pelo Auto de Apreensão, nos quais foi registrada a apreensão das cédulas falsas no valor de face de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ante a constatação da aptidão, em tese, das cédulas para enganar pessoa de conhecimento médio e diligência ordinária, configurado está o tipo penal do artigo 289, §1o, do Código Penal.

A autoria e o dolo restaram igualmente comprovados.

Diante das circunstâncias delineadas nos autos, indubitável a conclusão de comprovação da autoria delitiva e de que o réu, uma vez que detinha ciência acerca da falsidade das cédulas, agiu com o dolo indispensável para a configuração do tipo penal.

Tratando-se de fato posterior ao caso julgado nestes autos, obstado está seu reconhecimento para agravar a pena no presente caso (HC 157426 - Rel. Min. Gilson Dipp - DJe 18/10/2010).

A confissão do acusado na esfera policial, ainda que retratada em juízo, autoriza o reconhecimento da atenuante genérica, porquanto utilizada como um dos fundamentos da condenação. Reconhecimento, de ofício, da atenuante.

Uma vez que inexiste preponderância entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência reconheço a compensação dessas circunstâncias.

Regime inicial semiaberto. Réu reincidente.

Apelação do réu a que se dá parcial provimento. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão, compensando-a com a agravante da reincidência.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu para reduzir a pena base; reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão e, mantida a condenação do réu pela prática do crime do art. 289, §3 do Código Penal, fixar-lhe a pena definitiva de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.